Tribunal: TJSP
Processo: 2263436-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2263436-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTANA, é embargado
JOSE DANIEL GUERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263436-17.2020.8.26.0000/50000 - D
2
Voto n. 35117
EDeclaração: 2263436-17.2020.8.26.0000/50000
Embargante : Associação Hospitalar Santana
Embargado : Jose Daniel Guerra
Comarca
: São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que pretende o reexame da matéria
julgada - Impossibilidade - Embargos que se
destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material
- Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do
Código de Processo Civil - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Associação Hospitalar Santana contra o v. acórdão de
fls. 214/223, que negou provimento ao recurso.
Sustenta a parte embargante, em resumo, que
o v. acórdão é omisso porque ratificou os fundamentos da
decisão recorrida e deixou de apreciar, de forma
fundamentada, os argumentos apresentados no recurso.
Pede o acolhimento dos embargos, prequestionando os
dispositivos legais apontados.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados. O art.
1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição
do
recurso
quando
o
acórdão
contiver
omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263436-17.2020.8.26.0000/50000 - D
3
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado,
diferentemente do que afirma a parte embargante, não
padece de nenhum dos vícios apontados no referido
dispositivo legal. A parte embargante falta com a verdade
quando afirma que o aresto deixou de apreciar, de forma
fundamentada, os argumentos apresentados no recurso.
Sugere-se a leitura de fls. 222/223 do v. acórdão.
O que se nota é que a parte embargante não
concorda com o que foi decidido, buscando um novo
julgamento, o que não é possível na estreita via dos
embargos de declaração.
É preciso registrar, de resto, que o órgão
julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os
argumentos
apresentados
pela
parte,
conforme
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 506.467/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em
2/9/2003).
Em suma, na ausência de quaisquer das
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o
recurso não merece acolhimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator